Tribunal: STF
Processo: MS 40306
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Santa Helena da Silva Brem, em 19.5.2025, contra ato do Juiz Federal Relator do Recurso Cível n. 500529-7.2023.4.04.7110/RS 
(e-doc. 1). 



O caso



    2. Em confusa petição, a impetrante sustenta que “a v. Decisão Denegatória do Seguimento do Recurso Extraordinário, sem sombra de dúvidas lhes causou prejuízos, visto que seu pleito estava bem instrumentalizado, e suas provas não foram avaliadas, com base nos termos da Lei vigente, visto que feriu completamente o conjunto probatório carreado nos autos, além disto em tempo a Impetrante apresentou justamente o documento ensejador da contenda, do seu protocolo datado em 08/07/2021, a lei Brasileira, consagra de que é permitida a apresentação de novas provas em qualquer fase processual, desde que não versem sobre conteúdo já anteriormente conhecido, necessitando haver um fato novo após o ajuizamento da ação, ou que fora descoberto e acessado pela parte em momento posterior. Visto que no caso concreto, justamente o que aconteceu. a Recorrente requereu na inicial para que o INSS juntasse todos os documentos do Processo Administrativo, destarte o INSS juntou parte dos documentos, e por maldade, omitiu justamente o protocolo do dia 08/07/2021, assim agindo resta incontroverso de que praticou o crime de má-fé, Art. 79 CPC – Responde por perdas e danos 3 aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Excelência, resta incontroverso de que o INSS, por maldade omitiu a verdade dos fatos, onde a Sra. Magistrada do JUIZO A QUO julgou o feito a revelia, simplesmente acolhei a tese do INSS. Litigar de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo. A litigância de má-fé está prevista no Código de Processo Civil. Litigante é aquele que é parte em um processo judicial. Assim, litigar de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo, conforme no caso concreto” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “EXIMIO JULGADOR! A Impetrante assevera que seu pleito encontra guarida pacificamente na Lei Pátria, visto que, desde a peça inicial impera a presença constante da boa-fé, por parte desta, tanto é verdadeiro que inclusive resta incontroverso de que o INSS escondeu a prova do seu direito, conforme reitera-se, forte na documentação carreada nos autos do processo epígrafe, considerando ainda, a presença constante dos requisitos e pressupostos legais, bem como, seus argumentos possuem total suporte fático e jurídicos, enquadrando-se na Legislação Brasileira, aqui invocada, sendo estas as presentes Razões de fato e de direito para apresentar seu Mandado de Segurança para requerer pelo seguinte:



    a) EMINENTE JULGADOR! A Recorrente espera, pelo total ACOLHIMENTO DO RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA uma vez que este possui todos os requisitos e pressupostos jurídicos legais, conforme os documentos carreados nos autos do processo, pois são provas incontroversas, principalmente em se tratando do caso vertente de pessoa idosa, viúva, doente e pobre, conforme reitera-se, portanto, o pleito da Recorrente encontra guarida pacificamente na Legislação Brasileira, eis as razões que 10 desde já espera-se, por um Julgamento Justo, com base legal nas provas carreadas nesta Segurança em promovendo a verdadeira JUSTIÇA!!!



    b) DATA VENIA Excelência, desta Colenda Turma, requer sejam apreciados seus pedidos, desde a peça portal e no final em mandando condenar o INSS a pagar todas as verbas atrasadas, a contar da data do falecimento do marido da Impetrante, ocorrido na data de 03/07/2021, requer-se, pela condenação do INSS nas custas processuais e honorários Advocatícios em 20% do valor da condenação, artigo 85 do Código de Processo Civil, cumulado de juros e correção monetária na forma da Lei.



    c) VENERÁVEL SENHOR JULGADOR! A Impetrante aqui reitera-se pelo pedido da AJG, portanto, deixa de juntar as guias de preparo tendo em vista gozar do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ademais, requer-se, pelo total PROVIMENTO DE SUA SEGURANÇA DE FORMA LIMINAR e por Acórdão em mandando condenar o INSS a pagar todas as verbas atrasadas pertencentes a Impetrante com juros e correção monetária na forma da lei, e no final, no mérito, seja este totalmente acolhido, por Acórdão em visando o alcance da verdadeira JUSTIÇA!!!



    d) DATA MAXIMA VENIA Excelência, a Impetrante está realmente inconformada com os efeitos das decisões do seu processo, pois vem clamando e rogando, pôr Justiça e não lhes restando outra alternativa senão sua vinda diante desta COLENDA TURMA com o fito no reexame necessário, pois acredita fielmente na Justiça e no final espera pela total A COLHIDA DE SUA SEGURANÇA visando a promoção da verdadeira JUSTIÇA!!!



    e) EXCELSO JULGADOR! A Impetrante se viu compelida a procurar o Judiciário para resolver sua pendenga com o INSS uma vez que este desrespeitou a Lei Pátria, onde restou incontroverso de que praticou crime contra uma pobre viúva idosa sem recursos, visto que seu protocolo ocorreu na data de 08/07/2021, conforme atestam as provas constantes dos autos.



    f) Como visto, o Julgado foi realizado a revelia, pois não consideraram suas provas inequívocas carreadas nos autos, DATA VENIA, o v. Decisum não pode prevalecer frente a prova inequívoca apresentada pela Impetrante, protocolo ocorrido na data de 08/07/2021, pois se assim perdurar as pessoas de bem ficarão com medo do Judiciário, quando diante de injustiças, como esta talvez passarão a usufruir da auto tutela, para resolver suas pendengas a força bruta, mas 11 na verdade ainda a Impetrante acredita nos Ilibados Magistrados do Judiciário, uma vez que no reexame necessário, certamente vislumbrará a verdadeira Justiça, conforme aqui invocada, desde o início desta contenda.



    g) Preliminarmente requer-se, pela juntada do Processo original, que não reconheceu o seu direito de suas verbas atrasadas de seu Beneficio por morte, requer também a V. Exa. que receba o presente Mandado de Segurança, aprecie, e conceda liminarmente os pedidos formulados pela Impetrante, visto que, seu direito liquido e certo 
foi violado, portanto, por medida de Justiça se requer pela NOTIFICAÇÃO EXMO. SR. MIN. LUIS ROBERTO BARROSO PRES. DO (STF) para que no final sua Segurança seja alcançada, para mandar o INSS PAGAR AS VERBAS ATRASADAS DO SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA IMEDIATAMENTE, tendo em vistas principalmente que a Impetrante está agindo de boa-fé (Comparável Objetivamente pela documentação constante dos autos), ademais, sendo sabido também que seu Benefício é uma Pensão por morte, destarte, não pode ser injustiçada por meras interpretações evasiva e infundada e caso querendo para prestar informações que julgar necessário e no final requer-se pela mantença da Segurança, por ser este um ato da mais elevada e nobre promoção da Justiça, a qual aqui buscada.



    h) DATA VENIA Excelência, requer ainda, em caso de Desobediência a Ordem Judicial, além das cominações legais previstas na Legislação Brasileira, após a CITAÇAO EXMO. SR. MIN. LUIS ROBERTO BARROSO PRES. DO (STF) seja este compelido a mandar o INSS pagar imediatamente em dobro as parcelas em atraso, com juros e correção monetária na forma da lei conforme acima amplamente explicitado visto que houve erro crasso no Julgamento, do seu Benefício de Pensão por morte, conforme externado amplamente pela Impetrante, sob pena de multa diária no valor de 01 (Um) Salário Mínimo por Dia, em proveito da Impetrante, vez que esta continua sofrendo restrições de seus direitos injustamente.



    i) Requer-se, pela Condenação da Impetrada nas Custas Processuais e Honorários Advocatícios com base no artigo 85 § 2º do CPC. Cumulados de juros e correção monetária de praxe na Legislação Brasileira, destarte visando alcançar a promoção da verdadeira JUSTIÇA!!!



    j) Requer-se, pelo Beneficio da AJG – Assistência Judiciária Gratuita, considerando que na presente data a Impetrante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas 12 processuais e honorários Advocatícios, considerado pessoa pobre na acepção da palavra, conforme consta dos anexos Atestado de Pobreza, estando em conformidade com os ditames dos artigos 2º e 4º da Lei nº 1.060/50 e artigo 5º inc. LXXIV da CF/88, salvo os honorários de seu Advogado Patrono, o qual, ora contratado.



    k) Requer-se, provar o alegado, por meio de todas as provas em direito admitidas, requer ainda, pela inversão o do ônus da prova, tendo em vista que as provas apresentadas pela Impetrante são consistentes, uma vez que logrou êxito demonstrar que o protocolo ocorrido na data de 08/07/2021, apresentado na fase recursal é base legal para Julgar totalmente Procedente o Mandado de Segurança, por questão de Justiça.



    l) DATA VENIA Excelência, considerando que a presente ação Mandamental possui valor ilíquido, DA-SE O VALOR DA CAUSA PROVISÓRIO DE R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais).



    m) Portanto se impõe pelo pronto pagamento das verbas atrasadas em dobro a título de reparação de danos morais e materiais com juros e correção monetária na forma da lei arts. 186 e 187 e 927 do CPC decorrente dos transtornos e aborrecimentos ocasionados contra a Impetrante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na espécie, aponta-se como ato coator decisão proferida pelo Relator do Recurso Cível n. 500529-7.2023.4.04.7110 na Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora juiz federal.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 
4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no 
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se, ainda, o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por demonstrado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora